Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701448-72.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 39535004, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando obstar a realização de demolição de edificação erigida no imóvel localizado no Lote 14 da Chácara n. 32, Lote “B”, Colônia Agrícola Veredão – Arniqueira - Brasília/DF. No exercício do juízo de admissibilidade, foi observado que o apelante não é beneficiário da gratuidade judiciária e não juntou aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal. Por conseguinte, determinou-se a intimação do apelante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 39643688). Nada obstante tenha sido regularmente intimado, o apelante deixou de atender a determinação judicial, conforme se infere da certidão de ID 40104545. É o relatório. Decido. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme arestos a seguir colacionados: AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente o pagamento intempestivo na forma simples. 3. O pagamento posterior do preparo sem a observância do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil não satisfaz requisito legal extrínseco de admissibilidade, pois segundo a nova sistemática processual não bastaria unicamente o pagamento na forma simples, mas em dobro. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1407285, 07239162120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EQUIVOCO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. MULTA. 1. Em caso de equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente será intimado para sanar o vício no prazo de cinco dias (§ 7o do art. 1.007 do CPC). 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 3. Devidamente intimada para sanar o vício, e recolher o preparo em dobro, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, não sendo possível a complementação do preparo parcial, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1007 do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1401719, 07421061820208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO NO DIA SUBSEQUENTE AO AVIAMENTO DO APELO. RECOLHIMENTO DO EQUIVALENTE AO DOBRO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTSÇ. 932, parágrafo único, e 1.007). ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BANCÁRIO. PROVA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA COMO APTA A INFIRMAR A DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, do estatuto processual é no sentido de que deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, salvo se beneficiária da justiça gratuita. 2. Detectada a incompletude da formatação do recurso por estar acompanhada apenas do comprovante de agendamento de pagamento, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro, não se afigurando viável a postergação ou ampliação dessa faculdade (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o). 3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo em conjunto com o aviamento do recurso através da apresentação das guias correlatas, evidenciando o recolhimento do importe correlato ou promovendo seu recolhimento em dobro, se não consumado, sua inércia no atendimento ao chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. À parte afetada por fato que a impedira justificadamente de praticar o ato processual compete evidenciar o evento alheio à sua vontade que efetivamente obstara a consumação do ato por si ou seu mandatário, encerrado justa causa para a restituição do prazo, não se enquadrando nessa salvaguarda eventual alegação de inconsistência bancária, que, além de não evidenciada, não obstara a consumação do ato processual, tornando inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido à guisa de realização do preparo, inclusive porque, concedida oportunidade para sua realização, não pode ser prorrogada ou postergada (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07047573620198070009 - (0704757-36.2019.8.07.0009 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1302116. Data de Julgamento: 18/11/2020. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: TEÓFILO CAETANO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 01/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada] - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREPARO REALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Uma vez não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, ainda que realizado, adota-se, como solução processual, a determinação ao recorrente de recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, a agravante não atendeu à intimação para recolhimento em dobro, limitando-se a juntar o comprovante com o preparo efetuado de forma simples, sem qualquer justificativa. 4. Desatendidos os comandos legais, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por deserção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1322091, 07226157320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 39535008 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Com efeito, em razão da constatação de que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita, foi determinada a intimação para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 39643688). O prazo para recolhimento do preparo, contudo, transcorreu in albis (ID 40104545). Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o apelante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Ed. JusPodivm, 2016. pág. 1662.